Tribunal: TJDFT
Processo: 0750976-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750976-03.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURI DE OLIVEIRA FILHO 73536768768 AGRAVADO: IGREJA DO NAZARENO DISTRITO CENTRO OESTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que revogou a gratuidade de justiça que havia sido deferida ao ora agravante. Esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebeu o recurso somente em seu efeito devolutivo (ID 22347159). Após a informação de que foi proferida sentença no processo principal, esta Relatoria intimou o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso e o agravante deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação (ID 23731025). A superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento e eventual irresignação deve ser apresentada contra a sentença e não mais por meio do agravo de instrumento, em razão da perda do objeto. Nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 04 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator